Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745724-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NECI TEIXEIRA RECORRIDOS: CENTRO ODONTOLÓGICO MIRRANDA LTDA., DIMAS DOS SANTOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. Nesta sede, a autora apela, em preliminar, pela cassação da sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, pede pela reforma da sentença. Afirma que a sentença reconhece que a autora suportou dores em razão do tratamento dentário realizado. Sustenta ter passado por sofrimento e angústia, sendo paciente idosa, contando atualmente com 70 anos, durante mais de 1 ano de tratamento, sem a obtenção do resultado estético e funcional, prometido pelos réus. 2. Em análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem intimou as partes para manifestação quanto ao interesse em produzir novas provas e a autora não o fez. 2.1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte ignorou o comando judicial quando foi oportunizada a produção de novas provas. 3. Tratando-se de serviços prestados por clínica odontológica, a modalidade de responsabilidade preconizada pelo referido art. 14 do CDC, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão correspondente. 3.1. O único relatório juntado pela parte autora se mostra insuficiente para comprovar falha na prestação de serviço. Em realidade, o relatório apenas registra o desgaste considerável da prótese, sem detalhar o grau e a natureza anormal da situação. 3.2. A parte ré anexa documento assinado pela apelante em que afirma que a paciente, autora, e sua filha aprovaram todas as etapas do tratamento. 4. Precedente deste TJDFT: “A responsabilidade civil de clínicas odontológicas, ao contrário do que ocorre com a pessoa física do dentista, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, embora dispensada a comprovação de dolo ou culpa, tal prerrogativa não elide a obrigatoriedade de que se comprove o defeito na prestação de serviço. 5. Se os elementos colhidos nos autos não evidenciam a alegada falha na prestação dos serviços prestados pela clinica odontológica, merece ser mantida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.”. (07327700620188070001 , Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/10/2020). 5. Não foi comprovada falha na prestação de serviço pela parte ré, de modo que a sentença recorrida não merece reparos. 5.1. Em razão da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso I, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 369, 370 e 373, incisos I e II, do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sem a determinação de audiência para oitiva das partes e de testemunhas, bem como produção de prova pericial e perícia técnica grafotécnica necessárias à elucidação dos fatos, configurando cerceamento de defesa por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ; c) artigo 341, caput, do CPC, argumentando que os recorridos expressamente confessaram tudo o que fora narrado na inicial, reconhecendo a quitação do preço e a falha da prestação de serviços; d) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação da decisão; e) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I, XXXV, XXXVI e XXXVII, ambos da Constituição Federal, defendendo que “há inequívoca violação ao direito da recorrente, visto que a lei e os operadores do direito, não prejudicarão o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, e devidas em favor da recorrente”. Invoca, ainda, ofensa aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 10 e 139, inciso IV, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso I, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada transgressão aos artigos 355, inciso I, 369, 370 e 373, incisos I e II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Acrescente-se: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 1.2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela necessidade de produção das provas requeridas, tal como buscam os insurgentes, esbarraria no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.509.127/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, inviável o prosseguimento do recurso. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 341, caput, do CPC, tendo em vista que referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto à suscitada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Em relação à salientada infringência aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 10 e 139, inciso IV, todos do CPC, não se mostra possível sua apreciação, uma vez que a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025